Tribunal: STF
Processo: RE 981825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela Câmara Municipal contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, que acolheu Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e deu provimento ao Agravo Interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Vol. 56). 
    No recurso, a parte embargante sustenta que (a) “ao proceder-se à análise dos Embargos Declaratórios opostos pela autora, foram-se atribuídos efeitos infringentes sem a prévia intimação da edilidade paulistana e da Prefeitura do Município de São Paulo para que se manifestassem sobre o recurso”, sendo “flagrante, portanto, a ilegalidade perpetrada, a implicar a nulidade do referido julgamento por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 12, Vol. 69); (b) ao deixar de intimar a edilidade de São Paulo e a Prefeitura Municipal, o acórdão divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma firmado no RE 250.396-7, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 14/12/1999; (c) “a fundamentação do v. Acórdão ora embargado torna patente que o acolhimento dos Aclaratórios opostos pela Associação Autora, com a consequente reforma do r. decisum anterior para julgar integralmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, resultou em reanálise do mérito, incabível em sede de embargos de declaração” (fl. 22, Vol. 69); (d) quanto ao tema de fundo, o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado pela 2ª Turma no ARE-AGR 1.224.162, o qual versou sobre a Lei 13.756/2004, do Município de São Paulo, objeto da presente demanda.
    É o relatório. 
    O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020). No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.
    2. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1258908 AgRsegundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe. 25/11/2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).
    2. O acórdão do tribunal de origem, ao reputar válidas normas locais com restrições de instalação e licenciamento de equipamentos de telefonia celular, divergiu do entendimento firmado pelo plenário deste STF. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”. (ARE 1.239.515 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/9/2020) 
    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 
    Diante do exposto, com base no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente